Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-68.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001636-68.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RAMOS PONCE - CPF: 205.144.251-72 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA SEGURADORA). SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os
descontos
em proventos de aposentadoria
.

2.
Dano moral configurado
, em especial pelos descontos terem sido realizados em benefício
previdenciário
.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrida
na
restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados (R$
906,12
)
e improcedente os danos morais
.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma
para condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001636-68.2023.8.11.0010

Polo Ativo

JOAO RAMOS PONCE

Polo Passivo

CAIXA SEGURADORA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de ação proposta por
JOÃO RAMOS PONCE,
em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S.A.

Relata a parte autoraque estásendo cobrado de valores referente a tarifa
bancaria
denominada “TARIFA SEGURADORA”, a qual afirma nunca ter solicitado e nem aprovado. Afirmou que foram realizados descontos no valor deR$29,90, totalizando até a presente data R$ 453,06 (quatrocentos e cinquenta e três reais e seis centavos),requerendo ao final, indenização de danos morais e devolução dos valores, em dobro.

Tutela de urgência indeferida.

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ilegitimidade e de falta de interesse de agir, afirmando no mérito a ausência de qualquer conduta ilícita, inexistindo o dever de indenizar, pugnando pela improcedência da ação. Afirmou ainda que a parte autora contratou o
“seguro “FÁCIL
ASSISTÊNCIA PREMIADA – 8121”
, sendo cancelado em 04/03/2021 por inadimplência.

[...]

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa.

Com efeito,
o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta os descontos realizados pela parte reclamada, afirmando que
tratam-se
de serviços não contratados
.

No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação de que a parte autora tenha autorizado junto a parte ré, a realização da cobrança/descontos de tais serviços, bem como qualquer relação havida entre as partes que justificassem as indigitadas cobranças.

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia.

[...]

De outro tanto,
acerca do aventado dano moral, tenho que esse NÃO se mostra presente.

Com efeito, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial.

Ademais, verifico que a parte autora não conseguiu demonstrar a frustração na tentativa de resolução administrativa junto a parte ré, no que tange o objeto do presente processo.

É que a parte reclamante não trouxe qualquer protocolo de atendimento das ligações efetuadas junto a parte reclamada, na tentativa de solução do caso, a fim de demonstrar que a parte ré se negou a realizar a correção, bem como, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte reclamante tenha buscado a solução administrativa, seja através do PROCON ou site consumidor.gov.

Assim, não havendo se falar na aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, vez que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte demandante tenha empreendido seu tempo em busca da resolução do impasse junto a ré e, objeto do presente processo.

[...]”

A pretensão vinga.

Não há nos autos comprovação da contratação dos serviços pela recorrente.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo na origem, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA,
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021)

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos,
independente
da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT
DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento, os descontos indevidos
realizados em benefício previdenciário da recorrente
.

Com isso, no que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente e com capacidade de refletir no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a parte reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024